Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735500-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA CONCEICAO FREITAS DA SILVA CARDOZO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 23545301) interposta pelo Réu BANCO PAN S.A. em face da sentença (ID 23545296), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida com danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade do contrato realizados em nome da Autora de números 705321905-6 e 705490170-2 e declarar a inexistência das obrigações deles decorrentes; (ii) determinar à parte Ré que se abstenha de descontar em folha de pagamento as parcelas vincendas referente aos contratos citados no item “i”; (iii) condenar a parte Ré a restituir à Autora todos os valores descontados em sua folha de pagamento, de forma simples, referentes aos contratos citados no item “i”, acrescidos de correção monetária, a contar da data de cada desconto, e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação; (iv) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 15 mil (quinze mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta sentença (Enunciado n. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça); e (v) condenar a parte Ré ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto o relatório lançado na sentença Apelada (ID 23545296): Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio da qual a parte autora persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva e condenatória. Na peça de ingresso (ID 29069612), a requerente afirma ser pensionista e receber mensalmente benefício previdenciário. Relata que, em fevereiro de 2015, foi surpreendida com um desconto no valor de R$ 357,81 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) do seu benefício e, em março de 2015, foi novamente surpreendida com outro desconto no valor de R$ 1.947,20 (mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), referentes aos contratos de empréstimo consignados no 705321905-6 e no 705490170-2. Acrescenta que não celebrou tais contratos e que não recebeu quaisquer valores a título de empréstimo. Aduz que a soma dos descontos já realizados até novembro de 2018 totaliza o montante de R$ 104.083,26 (cento e quatro mil e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica exposta, postulou a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica contratual com a entidade financeira requerida, referente aos contratos no 705321905-6 e no 705490170-2; (ii) a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores que teriam sido indevidamente descontados em seu contracheque; e, por fim (iii) a condenação a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 30 mil (trinta mil reais). O pleito de tutela de urgência foi indeferido pela Decisão de ID 30797555. Realizada audiência de conciliação (ID 35031892), as partes não chegaram a um acordo sobre as questões discutidas no presente feito. Citado, o requerido trouxe aos autos a contestação de ID 36639844. Inicialmente, impugna o valor da causa, por defender que não foi acostada aos autos planilha que evidenciasse o valor do dano material atribuído. No mérito, afirma que os contratos entabulados com a parte autora se deram de forma regular com a apresentação de todos os documentos necessários para a contratação. Aduz que com a formalização dos contratos foi disponibilizado na conta corrente da autora o valor total de R$ 94.834,58 (noventa e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), nas datas de 29/01/2015 e 12/02/2015. Verbera que inexistem nos autos elementos caracterizadores da indenização por danos morais. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica de ID 38140252. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da Decisão de ID 38171606. No ID 39530223 o requerido peticiona juntado aos autos os contratos objeto da lide. No bojo da Sentença de ID 41167402, foram julgados improcedentes os pedidos manejados pela requerente. Sobreveio Recurso de Apelação, ao qual se deu provimento, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa com a cassação daquela Sentença, como retratado no v. Acórdão de ID 54969888. Retornaram, portanto, os autos conclusos à instância de origem. A decisão de ID 55080290, nos termos do acórdão, intimou a requerente para se manifestar acerca dos documentos juntados pelo requerido no ID 3953021. A requerente se manifestou no ID 56196404, defendendo que não realizou os referidos contratos e que tais documentos não foram por ela assinados, pugnando pela realização de prova pericial grafotécnica. Intimado, o requerido concorda com o pedido de realização da prova pericial (ID 57201927). Sobreveio decisão saneadora no ID 58652633, que rejeitou a preliminar suscitada, fixou como ponto controvertido a veracidade das assinaturas presentes nos contratos juntados no ID 3953021, promoveu a inversão do ônus da prova para atribuir a parte requerida a prova acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos objeto de discussão dos presentes autos e determinou a realização de prova pericial. Nesta mesma oportunidade, a requerida foi intimada para promover o depósito, em Secretaria, da via original dos contratos sobre os quais recairia a perícia, sob pena de preclusão para produção da prova. O requerido não promoveu o depósito dos documentos, mesmo diante de dilações do prazo, conforme atesta a certidão de ID 77321998. A decisão de ID 77325183 declarou preclusa a oportunidade para produção da prova. Alegações finais pela parte requerida, no ID 79257787, e pela parte requerente, no ID 79419249. Eis o relatório. Sobreveio sentença (ID 23545296) na qual o Juízo sentenciante entendeu que: (i) o art. 429, inc. II, do CPC dispõe que “Incumbe o ônus da prova quando: [...] se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”; (ii) foi determinada a realização de perícia técnica, sendo o ônus da prova atribuído à parte Ré. Porém, tendo vista a inércia da parte em promover a apresentação dos contratos originais para serem submetidos à análise pericial, mesmo diante das dilações de prazo concedidas, foi declarada preclusa a oportunidade para produção da prova; (iii) diante da preclusão da oportunidade da produção da prova pelo Réu (ID 77325183) e ausente prova de autenticidade das assinaturas, imperiosa a conclusão de que os contratos não foram celebrados pela Autora; (iv) não houve manifestação de vontade válida de forma a vincular a Autora às obrigações supostamente assumidas; (v) nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; (vi) é dever da instituição financeira agir de forma a garantir a segurança das transações realizadas, uma vez que configuram fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária; (vii) a procedência do pleito declaratório de nulidade dos contratos se impõe e, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito dele decorrente; (viii) diante da nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente deve acontecer, de forma simples, ante a presumida boa-fé da instituição requerida, que se viu na incumbência de bater-se contra a pretensão da Autora, acreditando-se escudada em contrato escrito e assinado; (ix) houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ao permitir que outrem, passando-se pela Autora, figurasse como contratante; (x) para que o fornecedor tivesse sua responsabilidade afastada, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistia ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC). Todavia, o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois tinha como obrigação mínima conferir os documentos pessoais de todos que figuraram no contrato; (xi) não obstante o ato decorrer de fraude, a responsabilidade do fornecedor não pode ser excluída, por se tratar de hipótese de fortuito interno, não elidindo o dever de indenizar; (xii) consoante a mais moderna orientação doutrinária e jurisprudencial, a ocorrência de dano moral prescinde de prova da dor e do sofrimento, traduzindo-se em damnum in re ipsa; (xiii) é de se reconhecer que se encontra caracterizada a violação aos direitos da personalidade da Autora, que figurou indevidamente como contratante, além dos descontos efetuados mensalmente de sua folha de pagamento. Esses fatos são suficientes para configurar o dano moral, já que tal conduta evidentemente gera transtornos que ultrapassam o ordinariamente admissível e atinge direitos da personalidade, como nome e honra. Portanto, observa-se configurados os elementos caracterizadores do dano moral, a exigir adequada reparação. O Réu BANCO PAN S.A. apela (ID 23545301). Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa ante a necessidade de realização da perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que: (i) os contratos foram devidamente assinados pela Recorrida, não tendo sido constatadas quaisquer irregularidades a instituição Financeira; (ii) em manifesta boa-fé, solicitou uma análise interna ao setor de fraude de contratações ao banco Apelante, momento em que, não foi constatado quaisquer irregularidades; (iii) conforme demonstrado nos documentos de IDs 36640069 e 36640127, é possível verificar a convergência no desenvolvimento gráfico, dinâmica (relação força e velocidade) e espaçamento gráfico, onde restou evidente que o contrato em questão foi firmado de maneira volitiva entre as partes, não havendo qualquer imposição unilateral pelo Apelante, não se vislumbrando, portanto, afronta à liberdade de contratação; (iv) vale ressaltar que inexiste qualquer divergência entre os dados pessoais utilizados para a formalização do contrato, com os dados informados na exordial, isto é, além da similaridade grafológica, não se verifica qualquer irregularidade na documentação apresentada pela Apelada; (v) em decorrência da formalização dos contratos, a Autora foi beneficiada com o valor total de R$ 94.834,58 (noventa e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) transferidos para conta de sua titularidade, com crédito disponibilizado em 29/01/2015 e 12/02/2015; (vi) restaram presentes os requisitos do negócio entabulado previsto no ordenamento jurídico, quais sejam, a existência, validade e a eficácia do negócio jurídico perfeito, foram deliberados de acordo com a legislação pátria; (vii) não há fundamentação plausível, para que haja nulidade da contratação e devolução dos valores descontados do benefício da Apelada, devendo ser respeitada a contratação em sua integralidade e exatos termos; (viii) comprovada a inexistência de qualquer ato ilícito cometido por ele que possa ter causado danos à Autora, não há falar em nexo de causalidade, nem em dever de indenizar, ou ainda em ressarcimento ou responsabilização civil; (ix) a Apelada, ao iniciar a presente demanda, visa auferir lucros ainda maiores do que os já levantados com o crédito dos empréstimos consignados; (x) eventualmente, caso se entenda pela inexistência do débito questionado, é necessário que seja feito o abatimento do crédito disponibilizado para a Apelada, bem como os juros e encargos deles decorrentes, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito da Recorrida; (xi) ainda que se acredite que a Apelada desconhecia a contratação, o extrato da conta corrente juntado por ela comprova que ela fez uso regular dos valores a ela disponibilizados em sua conta corrente, o que impõe a sua devolução; (xii) a devolução dos valores, sem qualquer abatimento, afronta diretamente o art. 368, do Código Civil, que prevê a compensação dos valores, bem como oportunizando o enriquecimento ilícito da parte Apelada, em nítida violação ao art. 884, do Código Civil; (xiii) a sua conduta não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, não havendo falha na prestação de serviço ou ocorrência de ato ilícito, visto que a conduta praticada pela Apelante decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), pois restou demonstrado que o presente caso trata-se de contratação válida, em que inexiste qualquer vício de consentimento; (xiv) o conjunto probatório dos autos demonstra que os descontos tidos como indevidos não tiveram o condão de causar dano que extrapola a esfera patrimonial da Apelada, não havendo falar em indenização. Isso porque, o mero ajuizamento de demanda para cessar os descontos dos valores supostamente pactuados, por si só, não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais quando não configurada ofensa a direitos da personalidade. Pede o provimento ao Recurso de Apelação para: (i) anular a sentença recorrida em razão do cerceamento de defesa e para que seja designada perícia grafotécnica a ser realizada com as cópias dos contratos de números 705321905-6 e 705490170-2, já acostadas aos autos; (ii) reformar a sentença para julgar improcedente, em razão da comprovada regularidade da contratação dos empréstimos consignados, mediante a validade das assinaturas; (iii) alternativamente, reformar a sentença para permitir a compensação entre os valores descontados em folha de pagamento pelo Banco Apelante e os créditos utilizados pela Apelada, bem como os juros e encargos deles decorrentes, a teor do art. 386, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado; (iv) julgar a improcedente o pleito indenizatório em razão da inexistência de responsabilidade civil do Apelante sobre os danos morais noticiados; (v) alternativamente, pede a redução do valor da condenação por danos morais, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida; (vi) condenar a Apelada condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do banco Apelante. Por fim, (vii) requer que todos os artigos de lei que embasam as teses do presente recurso sejam amplamente debatidos, para que se viabilize eventual acesso às instâncias superiores. Preparo recolhido (ID 23545303). Em contrarrazões ao recurso (ID 23545313) a Apelada refuta os argumentos da apelação, sustentando que o recurso é “visivelmente protelatório, interposto apenas com o intuito de atrasar ainda mais o processo, já que apenas reitera tese de defesa”. Requer a condenação do Apelante em litigância de má-fé. É o relatório. Diante da alegação da Apelada do caráter meramente protelatório do presente recurso e do pedido de condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a o Apelante BANCO PAN S.A. para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021 11:01:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador